Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA BEM MÓVEL. VEÍCULO. MARCO INICIAL CÁLCULO DO VALOR RESPECTIVO. DATA TRÂNSITO EM JULGADO AÇÃO DIVÓRCIO. MOMENTO SURGIMENTO DO CONDOMÍNIO. TRANSAÇÃO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a parte apelante busca a reforma da sentença para modificar a data inicial para elaboração dos cálculos dos valores devidos a título de pagamento do automóvel a ser partilhado.
2. Somente após o trânsito em julgado da ação de divórcio é que surgiu para as partes o estado condominial quanto ao veículo Ford Fiesta, objeto do presente recurso. De tal sorte, outra não pode ser a data do início dos cálculos do valor devido para a ex-esposa, a não ser aquela em que ocorreu o trânsito em julgado que determinou a partilha.
3. O contexto em que se deu a alienação do veículo pelo apelante, quando em curso a ação de divórcio, deixa antever que ocorreu de forma indevida, mormente considerando que não houve o devido repasse da quantia devida à apelada. Assim, após o decreto do divórcio é que surge o direito do cônjuge que foi privado do bem comum de reclamar o recebimento da sua parte.
4. Apelação conhecida. Negado provimento.